Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGANTE), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGADO), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – VICIOS NÃO CONSTATADOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – VIA INADEQUADA PARA ESSE PROPÓSITO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não é omisso o acórdão que se manifesta sobre todos os fundamentos de fato ou de direito contidos nas razões recursais e necessários ao deslinde da controvérsia.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à modificação do julgado, exceto se ficar demonstrada alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum desses vícios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA.

A primeira embargante (ECOPLANETA) alega contradição no aresto.

A recorrente AGROPECUÁRIA CANAÃ aponta omissão no
decisum
e objetiva prequestionar a matéria para interposição de Recurso nos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA.

A recorrente afirmou que, nos termos da Confissão de Dívidas homologada pelo Juízo
a quo
, portanto, título executivo judicial, o valor devido por ela seria corrigido apenas por uma
taxa fixa de juros de 1% ao mês,
a partir da assinatura do Contrato, inexistindo previsão quanto a incidência de quaisquer outros encargos.

Diz que o percentual foi eleito livremente eleito pelas partes para corrigir o valor constante no referido documento e convencionado não como juros moratórios (juros decorrentes da mora), mas sim como recomposição do valor real da moeda no tempo.

Aduz que na hipótese de mantida a decisão, acarretará verdadeiro
bis in idem
à ECOPLANETA, uma vez que lhe é cobrado juros de 1% ao mês mesmo quando não havia qualquer mora e, também, atualização monetária não prevista em Contrato.

O voto condutor do acórdão embargado assim consignou:

“As partes firmaram Confissão de Dívidas em que definiram que o pagamento do mútuo à agravada, de R$1.813.754,45, ocorreria em 3 parcelas anuais, iguais e sucessivas; a primeira com vencimento no dia 15 de setembro de 2019 e a última no dia 15 de setembro de 2021, e
sobre esses
valores incidiriam apenas juros de 1% ao mês,
como se vê abaixo:

O Juízo a quo adotou o entendimento do STF de “que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. Portanto, a correção dos índices utilizados no título executivo judicial deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”.

O STJ tem esse mesmo posicionamento, de que a correção monetária não constitui acréscimo indevido à dívida, pois só recompõe o valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ART. 475-J DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO. VALORES HISTÓRICOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
TERMO INICIAL. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a correção monetária não constitui um acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas recompõe o valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Sua observância prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou de pedido expresso nesse sentido.

3. A decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixa de assegurar ao credor a indispensável atualização monetária dos valores devidos não cumpre seu papel preponderante de restabelecer o status quo ante, impondo-lhe, não obstante o reconhecimento judicial do seu direito, uma tutela jurisdicional imperfeita, que não contempla a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda.
[...] (REsp n. 1.446.712/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe de 3/11/2015).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

1.

É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).

2.

(...)

3.

Ainda na linha de nossa jurisprudência, “
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo
, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.”
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).

4.

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 23/02/2021, DJe de 26/02/2021).

Contudo, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC, índice utilizado por este Tribunal de Justiça e pelo STJ.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp. 1647432 DF 2017/0004523-8, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 21/09/2017, Quarta Turma, DJe de 29/09/2017).

(...)”

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica neste caso.

É flagrante a intenção da embargante de rediscutir a matéria, para o que é inadequada esta via.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração da ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA.

RECURSO DA AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA.

O Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada foi parcialmente provido, sendo assim redigida a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – ACORDO QUE PREVIU APENAS INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE AJUSTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA – INPC – ÍNDICE A SER UTILIZADO - CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a correção monetária não constitui um acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas recompõe o valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Sua observância prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou de pedido expresso nesse sentido.” (REsp n. 1.446.712/RJ)

A correção monetária deve ser calculada sobre o INPC, que é o índice utilizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e pelo STJ.

"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (Súmula 519/STJ - Tema repetitivo 408).

A embargante refuta a parte final do aresto, que consigna o não cabimento de honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Ressalta que a verba honorária em questão diz respeito ao não pagamento no prazo determinado no artigo 523, §1º, do CPC.

Ocorre que o Agravo de Instrumento foi interposto da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e o voto se amparou em entendimento do STJ. Confira-se:

Nos termos da jurisprudência do STJ, em casos análogos - oriundos de impugnação ao cumprimento/execução de sentença individual -,
"na

hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (Súmula 519/STJ - Tema repetitivo 408).
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.697.937/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021; AgInt no REsp 1.928.472/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021; AgInt no REsp 1.886.103/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

TURMA, DJe de 20/05/2021; AgInt no REsp 1.864.374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/09/2020; REsp 1.812.245/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019.

Portanto, não há omissão, pois no voto condutor do acórdão foram abordadas expressamente todas as alegações deduzidas nas razões recursais e necessárias
ao deslinde da controvérsia.

É clara a intenção da embargante de rediscutir a matéria, visto que o resultado não lhe foi totalmente favorável, contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, devem obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Maraschin dos Santos, julgamento em 26/10/2016).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração manejados por ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023